Tribunal: TJMT
Processo: 0042392-58.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042392-58.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE ALVES VALENTIM - CPF: 029.804.491-99 (RECORRIDO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), JUIZO DA COMARCA DE NITEROI (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária. Mandado de segurança. Concurso público. Limite etário. Interpretação do edital. Erro material da administração. Reconhecimento do pedido. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para assegurar a permanência de candidato em concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, afastando sua exclusão por suposto descumprimento do limite etário previsto em edital, bem como reconhecendo o direito à nomeação e posse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a interpretação do requisito de idade máxima de 25 anos autoriza a exclusão de candidato que ainda não completou 26 anos na data limite do edital; e (ii) se o reconhecimento do pedido pela Administração Pública impõe a manutenção da sentença concessiva da segurança.

III. Razões de decidir

3. A expressão editalícia “idade máxima de 25 anos” deve ser interpretada de forma lógica e sistemática, compreendendo o período até o dia anterior ao implemento de 26 anos, sob pena de restrição indevida ao direito de acesso ao cargo público.

4. Comprovado documentalmente que o impetrante contava com 25 anos na data de encerramento das inscrições, revela-se ilegal sua exclusão, caracterizando erro material da Administração e violação ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput).

5. O reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 487, inc. III, “a”, do CPC, reforça a procedência da pretensão mandamental e impõe a preservação da ordem jurídica violada.

6. A consolidação da situação fática, com o exercício regular da função pública por longo período, evidencia a aderência da solução ao interesse público e à segurança jurídica.

7. Inexistem vícios processuais relevantes, tendo sido assegurado o contraditório, ainda que não localizada a banca examinadora.

IV. Dispositivo e tese.

8. Sentença mantida integralmente em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. O requisito de idade máxima em concurso público deve ser interpretado no sentido de que o candidato permanece apto até a véspera de completar a idade imediatamente superior. 2. Configura ilegalidade a exclusão de candidato que não ultrapassou o limite etário previsto no edital, sendo imperativa a concessão da segurança, especialmente quando reconhecido o direito pela própria Administração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX, e art. 37, caput; CPC, art. 487, inc. III, “a”; Lei 12.016/2009, art. 14, § 1o e art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Reexame Necessári
a
d
a

s
entença
proferida pelo Juízo
da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0042392-58.2014.8.11.0041,

concedeu a segurança
pleiteada
.

O
impetrante
narrou
que se inscreveu no concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 002/2013-SAD/SESP/MT. Informou que, após aprovação nas fases iniciais, foi eliminado na etapa de Investigação Documental e Funcional, sob o fundamento de não atender ao requisito etário previsto no item 3.1, alínea "i", do edital, o qual estabelecia a idade máxima de 25 anos até a data de encerramento das inscrições.

Sustenta que nasceu em 3 de outubro de 1988 e que o prazo final para inscrições ocorreu em 29 de dezembro de 2013, data na qual contava com exatos 25 anos, 2 meses e 26 dias. Aduz a ocorrência de erro material por parte da banca examinadora, pois possuía a idade exigida e não havia completado 26 anos. Postulou a concessão de liminar para prosseguimento no certame e, ao final, a confirmação da segurança para assegurar sua nomeação e posse.

A sentença concedeu a segurança. O Juízo
de origem
fundamentou que a interpretação literal e teleológica do edital indica que possuir "idade máxima de 25 anos" compreende o período até a véspera de completar 26 anos. Consignou que a exclusão configurou erro material grosseiro, violando direito líquido e certo.

Pontuou

a consolidação da situação fática (Teoria do Fato Consumado), visto que o impetrante exerce a função policial há uma década. Diante do reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I e III, alínea "a", do CPC. Não houve condenação em honorários, e as custas foram isentas (
Id
355622372).

Não foram interpostos recursos voluntários.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela ratificação integral da sentença

(Id
359723858
)
.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009, a sentença que conceder mandado de segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, devendo ser remetida à instância superior independentemente de recurso voluntário.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5o, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade. Contudo, a legalidade não pode ser interpretada de maneira estanque, divorciada da realidade fática e dos demais princípios que regem o direito administrativo.

Ao analisar o mérito da controvérsia, verifico que a questão central consiste em verificar a legalidade do ato que excluiu o impetrante do concurso público para Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso em razão de suposto descumprimento do limite de idade.

O Edital n. 002/2013-SAD/SESP/MT estabeleceu como requisito para a investidura ter a idade máxima de vinte e cinco anos até a data do encerramento das inscrições.

A análise documental não deixa margem para interpretações ambíguas. O impetrante nasceu em 3 de outubro de 1988. O prazo final para inscrições no certame ocorreu em 29 de dezembro de 2013.

Mediante simples cálculo aritmético, constata-se que, na data de corte estabelecida pelo edital, o candidato possuía vinte e cinco anos, dois meses e vinte e seis dias de vida.

Sob a ótica da hermenêutica jurídica aplicada aos concursos públicos, a expressão "idade máxima de vinte e cinco anos" deve ser compreendida de forma que o candidato permanece atendendo ao requisito até o dia anterior ao seu vigésimo sexto aniversário.

Admitir interpretação diversa seria criar uma restrição não escrita, subtraindo do candidato o direito de concorrer enquanto ainda ostenta a idade permitida pelo regulamento. Portanto, o ato administrativo de exclusão pautou-se em erro material grosseiro, violando o princípio da legalidade estrita que deve reger a Administração Pública e o próprio instrumento convocatório.

O Estado de Mato Grosso, através de seus órgãos de representação judicial, reconheceu a procedência do pedido (Id 355622371).

O Comando-Geral da Polícia Militar, em manifestação técnica, esclareceu que o impetrante cumpriu o requisito etário e que sua manutenção nas fileiras da corporação atende ao interesse público, especialmente considerando que o impetrante concluiu o curso de formação e exerce suas atribuições com regularidade desde 2015 (Id 355622363 – fls. 9/12).

O reconhecimento administrativo, corroborado pela petição da Procuradoria-Geral do Estado, configura o reconhecimento jurídico do pedido, conforme preleciona o artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

No âmbito do Direito Público, quando a Administração reconhece que o ato combatido via Mandado de Segurança padece de nulidade, a concessão da ordem é o caminho imperativo para restaurar a ordem jurídica.

No que diz respeito ao processo, o fato de a FUNCAB não ter sido localizada, mesmo após várias tentativas em outro estado, não compromete o resultado. O Estado de Mato Grosso participou do processo, apresentou defesa e depois reconheceu o direito do autor. Assim, houve oportunidade de manifestação, e o objetivo de garantir o contraditório foi cumprido.

Em relação aos encargos sucumbenciais, a sentença observou corretamente as vedações contidas no artigo 25 da Lei 12.016/2009 e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, não havendo condenação em honorários advocatícios, bem como as isenções de custas previstas na legislação estadual.

No tocante às custas e despesas processuais, o Município é isento por força do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Considerando os fatos documentados e a convergência entre as provas apresentadas e o reconhecimento efetuado pelo ente público, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em
REMESSA NECESSÁRIA
,
mantenho integralmente a sentença proferida nos autos
.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29a Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026